Tribunal: TJMT
Processo: 0002573-35.2018.8.11.0022
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002573-35.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Rescisão]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (APELADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAIMUNDO IVAN BARROSO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 986.739.473-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
–
PLANO
DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
DE CONTRATAÇÃO COLETIVA – RESCISÃO UNILATERAL – POSSIBILIDADE -

REGULARIDADE NA RESCISÃO -

NOTIFICAÇÃO HÍGIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos possuem a prerrogativa de serem rescindidos sem necessidade de justificativa após o período mínimo de 12 (doze) meses de vigência, desde que haja uma notificação prévia à outra parte com pelo menos 60 (sessenta) dias de antecedência, conforme estipulado pelo artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa nº 195/2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 0002573-35.2018.8.11.0022, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados.

Aduz a recorrente estar ausente justificativa idônea para a rescisão contratual, de forma que o contrato deve ser mantido em todos os seus termos.

A apelada apresentou as contrarrazões conforme id. 162348542.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme id. 166609166.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 0002573-35.2018.8.11.0022, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Aliás, vejamos como decidiu o Juízo “a quo”:

“Sem delongas, após profunda análise aos elementos constituídos durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, entendo que a presente ação deve ser julgada improcedente, pelas razões em que passo a expor.

Em que pese os motivos apresentados na notificação da rescisão contratual, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível, ainda que imotivadamente a rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde, desde que observados determinados requisitos. (...)
Observa-se ainda que, conforme consignado na notificação de rescisão, a parte requerida disponibilizou aos beneficiários a possibilidade de contratar novo plano de assistência à saúde, na modalidade individual ou familiar, sem a necessidade de cumprir novamente prazos de carência, em obediência ao artigo 1º da Resolução n. 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar.

Desse modo, conclui-se que a parte requerida atendeu aos requisitos autorizadores para promover a rescisão contratual de forma unilateral, na medida em que observou a antecedência de 60 (sessenta) dias entre a notificação e o prazo de rescisão, bem como disponibilizou a contratação de novo plano, de forma a amparar os beneficiários que desejassem continuar sendo assistidos pela requerida, não havendo que se falar em prejuízos para os mesmos.”

Pois bem.

Conforme documentos constantes nos autos, em 13 de setembro de 2018, a parte requerida notificou formalmente o município apelante acerca da rescisão do contrato de número 24/96. Nessa notificação, estabeleceu-se o prazo de 60 (sessenta) dias para a efetivação da rescisão contratual, o qual se encerraria em 13 de novembro de 2018.

Nesse sentido, verifica-se que o município, ora apelante, alega estar ausente justificativa idônea para a rescisão contratual, de forma que o contrato deve ser mantido em todos os seus termos.

Por outro lado, assevera a apelada que a rescisão é totalmente legal, bem como não fere os direitos do consumidor.

Em que pese os argumentos do município recorrente, sobre o caso é importante mencionar que o Superior Tribunal de Justiça admite a rescisão unilateral do contrato coletivo de assistência médica celebrado entre operadora de plano de saúde e empresa, porquanto a norma do art. 13, da Lei nº 9.656/98, aplica-se a contratos individuais ou familiares, devendo essa interpretação ser observada.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN nº 195/2009 da ANS). A vedação de suspensão e de rescisão unilateral prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998 aplica-se somente aos contratos individuais ou familiares.

2. A migração ou a portabilidade de carências na hipótese de rescisão de contrato de plano de saúde coletivo empresarial foi regulamentada pela Resolução CONSU nº 19/1999, que dispôs sobre a absorção do

universo de consumidores pelas operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde que operam ou administram planos coletivos que vierem a ser liquidados ou encerrados.
A RN nº 186/2009 e a RN nº 254/2011 da ANS incidem apenas nos planos coletivos por adesão ou nos individuais.

3. Recurso especial não provido. (RESP
n.
º 1.693.776-DF (2017/0210120-8), Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 31/10/2017, Publicado em 31/10/2017)”. (destaquei)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO, PORÉM, DO PLANO DE SAÚDE PARA OS BENEFICIÁRIOS QUE ESTIVEREM INTERNADOS OU EM TRATAMENTO MÉDICO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Esta Corte possui a compreensão de que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares. Precedentes.
(...)(STJ - AgInt no REsp: 1917843 DF 2021/0019942-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2021)

Da mesma forma se posiciona esta Corte, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PLANO
DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
DE CONTRATAÇÃO COLETIVA – PACTUAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.656/1998 – APLICAÇÃO AFASTADA – CLÁUSULA QUE PREVÊ A RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO, COM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – LEGALIDADE – NÃO VIOLAÇÃO DO CDC –
DIREITO DE
RESCISÃO
UNILATERALCONCEDIDA A AMBAS AS PARTES
– RECURSO DESPROVIDO – PRECEDENTES DO STJ. O contrato de assistência médico-hospitalar coletivo, com prazo indeterminado, quando celebrado em data anterior à entrada em vigor da Lei nº 9.656 de 1998, em princípio, afasta sua incidência à espécie, porque a regra neste dispositivo, que veda a
rescisão
unilateral somente se aplica aos contratos individuais. O Código de Defesa do Consumidor considera abusiva e, portanto, nula de pleno direito, a cláusula contratual que autoriza o fornecedor a rescindir o contrato unilateralmente, se o mesmo direito não for concedido ao consumidor. Caso contrário, não há que se falar em nulidade. (N.U 0002190-15.2009.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/08/2015, Publicado no DJE 18/08/2015)

Além disso, é importante destacar que os beneficiários afetados pela rescisão do contrato coletivo de prestação de serviço de saúde não ficarão desamparados em relação ao atendimento médico. Na própria notificação da rescisão, está claramente expressa a possibilidade de contratação de planos de saúde individuais, sem a imposição de prazo de carência. Isso significa que os beneficiários terão a oportunidade de garantir a continuidade do atendimento médico de forma individual, atendendo às suas necessidades de saúde.

Essa disponibilidade de opções de planos individuais, sem a necessidade de cumprir prazos de carência, está em conformidade com o disposto no artigo 1º da Resolução n. 19 do Conselho de Saúde Complementar, que estabelece diretrizes para a manutenção da assistência à saúde dos beneficiários em casos de rescisão de contratos coletivos.

Portanto, ao analisar a situação de forma abrangente, fica evidente que a apelada agiu em conformidade com os requisitos legais permissivos da rescisão contratual. Além disso, as medidas tomadas garantem que os beneficiários não enfrentem descontinuidade no atendimento médico, pois a notificação da rescisão foi realizada com 60 dias de antecedência, permitindo tempo suficiente para que os beneficiários tomem as medidas necessárias para garantir a continuidade de seus cuidados de saúde.

Assim, diante dessas considerações, não há qualquer ilegalidade na decisão de rescindir o contrato coletivo de prestação de serviços de saúde, pois foram observadas as normas vigentes e asseguradas alternativas para que os beneficiários continuem a receber os cuidados médicos de que necessitam.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
.

Quanto aos

honorários advocatícios, necessária a majoração para 11% (onze por cento) com fulcro no artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil, observada a regra do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023